Tribunal: TJBA
Processo: 8002544-44.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002544-44.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

APELADO: ALEXANDRE BATISTA REQUIAO

Advogado(s)
:
DAVI MAGALHAES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 356, § 5º, DO CPC. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação. A ação originária versa sobre pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de contrato de seguro de veículo, na qual o agravado pleiteou o pagamento de indenização integral, alegando que os reparos necessários após sinistro comprometeriam a estrutura do chassi. O Juízo de primeiro grau proferiu decisão parcial de mérito, homologando o reconhecimento parcial do pedido pela Seguradora (que depositou o valor da indenização integral do veículo) e condenando-a ao pagamento de danos morais. Inconformada com esta decisão, a Seguradora interpôs Recurso de Apelação, o qual foi monocraticamente inadmitido por inadequação da via recursal. O presente Agravo Interno busca a reforma dessa decisão monocrática, para que o Recurso de Apelação seja conhecido e processado.

II. Questão em discussão
A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar a correção da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação interposto pela agravante, examinando-se os seguintes pontos:
a) A natureza jurídica da decisão que julga antecipadamente parte do mérito, nos termos do art. 356 do CPC, para fins de definição do recurso cabível;
b) A configuração de erro grosseiro na interposição de Recurso de Apelação em detrimento do Agravo de Instrumento, previsto expressamente no art. 356, § 5º, do Código de Processo Civil;
c) A possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese dos autos.

III. Razões de decidir
A decisão que julga parcela do mérito da causa, com fundamento no art. 356 do CPC, possui natureza de decisão interlocutória de mérito, sendo o recurso cabível para sua impugnação o Agravo de Instrumento, conforme expressa e inequívoca disposição do § 5º do referido artigo.
A existência de previsão legal específica sobre o recurso cabível afasta a alegação de dúvida objetiva que poderia, em tese, autorizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A interposição de recurso de Apelação em face de decisão para a qual a lei processual prevê o cabimento de Agravo de Instrumento configura erro grosseiro, que obsta o conhecimento do apelo.
A decisão monocrática do relator que não conhece de recurso manifestamente inadmissível encontra amparo no art. 932, III do CPC, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação.
Tese de julgamento: "1. A decisão que julga parcialmente o mérito, nos termos do art. 356 do Código de Processo Civil, é impugnável por meio de Agravo de Instrumento, conforme expressa disposição do § 5º do mesmo diploma legal. 2. A interposição de recurso de Apelação contra decisão parcial de mérito configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e acarreta a inadmissibilidade do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 356, § 5º, e art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2303935 SP 2023/0045679-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8002544-44.2020.8.05.0150, agravante AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e agravada ALEXANDRE BATISTA REQUIÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

II